Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009141-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS ABRAHAO - CPF: 097.862.716-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RUTH RODRIGUES BRASIL - CPF: 940.457.801-06 (AGRAVADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que o banco se abstenha de solicitar nova portabilidade de benefício previdenciário da autora sem sua autorização expressa, sob pena de multa diária
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que impede a instituição financeira de promover nova portabilidade do benefício previdenciário sem autorização da titular, diante de alegação de fraude na contratação.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre de elementos que indicam possível irregularidade na contratação, notadamente inconsistências no instrumento apresentado pelo banco, capazes de infirmar, a validade da manifestação de vontade da consumidora.

4. A alegação de regularidade da portabilidade não afasta a plausibilidade de fraude, cuja apuração demanda dilação probatória, sendo suficiente, neste momento, a existência de dúvida razoável sobre a anuência da beneficiária.

5. O perigo de dano revela-se presente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e do risco de prejuízos financeiros decorrentes da instabilidade no recebimento dos valores.

6. A obrigação imposta possui natureza de não fazer, sendo plenamente exequível, pois se limita a impedir nova solicitação de portabilidade sem autorização expressa, não configurando ingerência indevida na relação com o órgão previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir a portabilidade de benefício previdenciário quando presentes indícios de fraude na contratação. 2. A imposição de obrigação de não fazer à instituição financeira, consistente em se abster de promover nova portabilidade sem autorização do beneficiário, é medida adequada e exequível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1000481-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.05.2023; TJ-MT, AI 1014957-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto p
elo

Banco BMG

contra
a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação indenizatória por danos
extrapatrimoniais com pedido de tutela antecipada n.o 1123428-22.2025.8.11.0041 ajuizada por Ruth Rodrigues Brasil, deferiu a tutela de urgência
(id.
350711355
).

A decisão agravada determinou que a instituição financeira se abstenha de solicitar nova portabilidade do benefício previdenciário da autora sem sua expressa e inequívoca autorização, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00
(id.
222860024
– dos autos de origem).

Nas
razões recursais, o agravante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a portabilidade do benefício não foi arbitrária, mas decorreu de livre manifestação de vontade da agravada mediante assinatura de termo de opção ao contratar empréstimo pessoal.

Argumenta que a portabilidade é um direito personalíssimo regulamentado pelo Banco Central e pelo INSS, podendo ser revertida pela própria titular a qualquer tempo, o que afastaria a tese de falha na prestação de serviço ou ingerência indevida da instituição
.

Defende a inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, aduzindo que a determinação judicial configura obrigação impossível de ser controlada exclusivamente pelo banco e aponta o risco de prejuízo financeiro em virtude da multa fixada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.
352077853
).

Contrarrazões apresentadas requerendo o não provimento do recurso (id.
359675877
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, que determinou ao
agravante
. que se abstenha de solicitar nova portabilidade do benefício previdenciário
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre do conjunto fático-probatório apresentado na origem. A agravada é beneficiária de pensão por morte previdenciária e recebia seus proventos pelo Banco Bradesco desde a concessão do benefício, instituição junto à qual mantinha débitos automáticos regularmente cadastrados.

A partir de novembro de 2025, sem que houvesse solicitação expressa de sua parte, o pagamento passou a ser creditado em conta do Banco BMG S.A., conforme demonstram os holerites acostados aos autos
(id.
218972876
– fl. 15 – dos autos de origem)
.

Embora o agravante sustente que a portabilidade decorreu de termo de opção assinado pela autora no momento da contratação de empréstimo pessoal, a autorização contratual apresentada não possui a clareza necessária para afastar a tutela de urgência
(id.
359675878
– fls. 7 a 14)
.

Isso porque o instrumento contratual indica endereço residencial da beneficiária em município do Estado de Minas Gerais, localidade que ela afirma desconhecer (id. 359675878 – fl. 7). Além disso, foi instruído com fatura de cartão de crédito cuja titularidade também é por ela negada. Tais circunstâncias constituem indícios relevantes de que o documento pode não refletir sua real vontade
(id.
359675878
– fls
.
4 e 5).

A alegação de portabilidade do contrato não afasta, de plano, a possibilidade de fraude na origem, cuja apuração demanda instrução probatória. Neste momento processual, basta a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado
.

Nesse contexto, à luz da hipossuficiência técnica da consumidora, os elementos apresentados pelo banco, ao menos neste momento processual, são insuficientes para afastar a plausibilidade da alegação inicial.

A existência de dúvida relevante quanto à ciência e à anuência da beneficiária acerca da alteração do domicílio bancário justifica a manutenção da medida de urgência, sem prejuízo de posterior esclarecimento dos fatos na fase instrutória
.

A propósito, esta Corte já assentou que se admite a concessão de tutela de urgência quando há indícios de fraude em portabilidade de crédito
. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE OPERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO – AUTOR OBRIGADO A REALIZAR NOVO CONTRATO COM O BANCO AGRAVADO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – BLOQUEIO DO VALOR NA CONTA CORRENTE DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade do empréstimo em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos consignados pelo Banco
, além do bloqueio na conta corrente da instituição financeira do valor por ela retido (art. 300 do CPC).

(
TJ-MT
1000481-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)
(destaquei)

O perigo de dano, por sua vez, é concreto e imediato. A verba previdenciária ostenta natureza alimentar, sendo indispensável à subsistência da agravada, que aufere renda inferior a um
salário mínimo
.

A instabilidade no recebimento de seus proventos, aliada ao risco de inadimplemento dos débitos automáticos vinculados à instituição anterior, expõe a beneficiária à possibilidade de negativação de seu nome e a prejuízos de difícil reparação.

No que tange à alegação de obrigação impossível
, nota-se que a
ordem judicial não determina que a instituição financeira reverta unilateralmente a portabilidade já realizada, mas tão somente que se abstenha de solicitar nova transferência sem autorização expressa da beneficiária.

Trata-se, portanto, de obrigação de não fazer plenamente exequível, que em nada interfere na relação entre a beneficiária e o INSS, limitando-se a coibir eventual conduta abusiva da instituição financeira no curso do processo.

É legítima, nesse sentido, a manutenção da tutela de urgência quando fundada em elementos que evidenciem possível irregularidade contratual, cuja apuração demanda instrução probatória
,
in
verbis
:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Empréstimo Consignado. Idoso. Suspensão De Descontos Previdenciários. Tutela De Urgência. Multa Cominatória. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento
Desprovido.
(...)
III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige o preenchimento cumulativo da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

4. A alegação de portabilidade do contrato não afasta, de plano, a possibilidade de fraude na origem, cuja apuração demanda instrução probatória
.

5. A multa cominatória prevista para o descumprimento da decisão judicial tem natureza coercitiva
e condicional, sendo cabível sua fixação desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando fundada em elementos que evidenciem possível irregularidade contratual, cuja apuração demanda instrução probatória. 2. A estipulação de multa cominatória, desde que limitada e proporcional, constitui meio processualmente adequado para garantir a efetividade da decisão liminar, sendo exigível apenas em caso de descumprimento
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AI 0632695-81.2021.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022.

(
TJ-MT
1014957-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)
(destaquei)

Portanto
, a decisão de primeiro grau revela-se tecnicamente adequada e proporcional, tendo o juízo de origem ponderado corretamente os interesses em conflito ao deferir medida inibitória voltada exclusivamente a preservar a integridade financeira de beneficiária vulnerável durante o trâmite processual, sem antecipar qualquer juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia.

Em face do exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026